Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGA A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM POSSÍVEL NÃO OBSERVÂNCIA AO TEMA 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO INPC À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA ACOBERTADA POR COISA JULGADA. TEMA 905 DO STJ. INCIDÊNCIA POSTERIOR DA SELIC À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.

I. As matérias devolvidas a esta 2a Turma Cível residem na análise sobre a preponderância do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (suspensão do processo de execução individual de sentença coletiva), bem como na definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo, ora individualmente cumprido.
II. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF).
III. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema 1.169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. No caso concreto não subsiste necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur”. Portanto, o debate do Tema 1.169 do STJ não afeta nem prejudica o prosseguimento do processo, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
IV. Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, além da condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25 de fevereiro de 2014.
V. Em julgamento colegiado da 1a Turma Cível desta Corte de Justiça explicitamente foi definido que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual foi assentada a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Essa decisão passou em julgado em 08 de maio de 2023 a perfazer coisa julgada material.
VI. Diante disso, não se pode decidir novamente sobre o termo “a quo” da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento, resguardando-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional.
VII. Agravo de instrumento desprovido.